Tribunal: TJMT
Processo: 1012441-31.2024.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012441-31.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), FERNANDO LOUREIRO MENEZES - CPF: 039.574.921-22 (APELADO), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão de veículo, por reconhecer a abusividade na cláusula contratual que previa capitalização diária dos juros remuneratórios sem expressa indicação da taxa diária, o que resultou na descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula contratual que prevê capitalização diária dos juros remuneratórios, quando não houver expressa indicação da respectiva taxa diária; e (ii) saber se o reconhecimento da abusividade na capitalização de juros no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, inviabilizando a busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de indicação expressa da taxa diária de juros viola o dever de informação previsto no CDC, tornando abusiva a cláusula que estipula a capitalização diária, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.826.463/SC).

A abusividade de encargos contratuais exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme orientação fixada em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS).

Mantida a sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros remuneratórios é abusiva se não houver expressa indicação da taxa diária aplicável. 2. O reconhecimento da abusividade de encargos contratuais no período da normalidade descaracteriza a mora, inviabilizando a busca e apreensão do bem objeto da garantia fiduciária."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Safra Credito, Financiamento e Investimento S.A.,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Fernando Loureiro Menezes
, julgou improcedente a pretensão inicial, revogando a liminar anteriormente concedida e determinando a restituição do veículo apreendido no prazo de 05(cinco) dias,
sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitadas a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), condenando o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, recorre o banco
defendendo a legalidade da capitalização de juros, inclusive na forma diária, com amparo na MP no 2.170-36/2001, art. 5o, e na Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o, inciso I. Rebate a tese de descaracterização da mora, sustentando que a ausência de indicação expressa da taxa de capitalização diária não tem o condão de afastá-la, destacando que o contrato prevê a taxa de juros mensal e anual, atendendo, assim, aos requisitos legais e jurisprudenciais, inclusive com fulcro nas Súmulas 539 e 541 do STJ. Ainda, invoca o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade da capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, o que afirma estar evidenciado no contrato celebrado, formulando ao afinal pela reforma da sentença e consequente manutenção da liminar anteriormente concedida.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 278241902).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Safra Credito, Financiamento e Investimento S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
Fernando Loureiro Menezes
, sendo a demanda julgada improcedente a pretensão inicial, ante
ao reconhecimento da ilegalidade/abusividade da incidência da cobrança de encargos financeiros, referente a capitalização diária dos juros remuneratórios, ensejando, também, na descaracterização da mora contratual do devedor.

Inconformado, recorre o banco
defendendo a legalidade da capitalização de juros, inclusive na forma diária, com amparo na MP no 2.170-36/2001, art. 5o, e na Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o, inciso I. Rebate a tese de descaracterização da mora, sustentando que a ausência de indicação expressa da taxa de capitalização diária não tem o condão de afastá-la, destacando que o contrato prevê a taxa de juros mensal e anual, atendendo, assim, aos requisitos legais e jurisprudenciais, inclusive com fulcro nas Súmulas 539 e 541 do STJ. Ainda, invoca o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade da capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, o que afirma estar evidenciado no contrato celebrado, formulando ao afinal pela reforma da sentença e consequente manutenção da liminar anteriormente concedida.

Pois bem. Inicialmente, é cediço que nos contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

In casu
, apesar de o banco dissertar quanto à legalidade da capitalização diária nos juros remuneratórios, não há vias de reformar a sentença conforme pretende.

Conforme bem analisado pelo magistrado de origem, em análise do contrato firmado entre as partes, vê-se do “item 8”, do quadro “características da operação”, “item 2”, das Cláusulas Gerais,
a capitalização de juros remuneratórios em periodicidade diária, sem, contudo, estipulação de taxa expressamente fixada
.

Destaco que inexiste óbice à capitalização diária de juros em contratos bancários. Contudo, não basta à previsão da periodicidade da capitalização, sendo necessária também a previsão a respeito da taxa aplicável, sob pena de violação do dever de informação imposto ao fornecedor. Eis a jurisprudência do E. STJ sobre o tema:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
”. (REsp 1.826.463 SC, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanserino, 2a Seção, j. 14.10.20).

Vê-se que o contrato havido entre as partes prevê unicamente a periodicidade da capitalização de juros sem fazer qualquer menção à qual seria a taxa aplicável, de forma que houve violação ao dever de informação, pois o consumidor não foi adequadamente cientificado a respeito do encargo contratual em análise.

Ora, a ausência de tal informação impede que esse possa, ainda que com a ajuda de ferramentas técnicas como a calculadora do cidadão, calcular os valores devidos em razão de seu contrato.

Ante o exposto, mostra-se acertada a sentença quanto à vedação à capitalização de juros remuneratórios em periodicidade diária, considerando que a forma com a qual essa foi prevista em contrato se mostra abusiva, sendo a cláusula nula neste ponto, à luz do art. 51 do CDC.

No que tange a descaracterização da mora, segundo o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da abusividade de encargos contratuais cobrados no período da normalidade descaracteriza a mora.

Esse é o entendimento externado pelo c. STJ quando do julgamento do REsp 1.061.530/RS, vejamos:

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...). - Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. - Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.(...). I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.(...). ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA: a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; (...)”
(REsp 1.061.530/RS, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.08)

Conforme delineou o d. magistrado, verifica-se que está sendo declarada a abusividade da capitalização diária dos juros, o que, por si só, é suficiente para descaracterizar a mora.

Ora, a mera pretensão de revisão judicial do contrato não é capaz de afastar as consequências da mora, nos termos do entendimento consagrado no enunciado de n.o 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que, uma vez reconhecida a abusividade da capitalização de juros, encargo incidente no período da normalidade, afasta-se a mora. E o afastamento da mora, por sua vez, compromete, por certo, a busca e apreensão ajuizada, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou o feito improcedente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025